Tribunal: TJMT
Processo: 0008258-68.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008258-68.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (APELADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (APELADO), MARISA MOCKER MARQUES - CPF: 882.324.681-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008258-68.2015.8.11.0041

APELANTE: URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

APELADO: ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES, PAULA DE LOURDES GUIMARAES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR, ORA APELANTE E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PROVA EMPRESTADA VÁLIDA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO - PROPRIEDADE DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA – TÍTULO NULO - IMISSÃO NA POSSE IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Como o benefício da gratuidade da justiça foi deferida ao autor, ora apelante, em despacho inicial nos Autos de origem, competia aos réus, ora apelados, a teor do disposto no artigo 100 do Código de Processo Civil, ter apresentado impugnação em sua contestação, o que não fizeram.

II – Uma vez que tanto no processo em que a prova foi produzida quanto neste foi oportunizado ao autor, ora apelante, o devido contraditório, não há de se falar em nulidade da prova emprestada.

IV – Embora o autor, ora apelante, insista que a área em discussão tenha sido registrada por força de uma carta de adjudicação, fato é que a matrícula do imóvel, à toda evidência é nula, uma vez que é oriunda de um desmembramento de uma área maior que foi anulado.

V - Como o autor, ora apelante, não logrou êxito em comprovar a propriedade do imóvel em litígio, não há de se falar na procedência da presente demanda, uma vez que a ação de imissão de posse, a teor do disposto no artigo 1.228 do Código Civil, tem natureza petitória e visa resguardar os direitos do proprietário que não tem a posse do imóvel sobre aquele que a possua injustamente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008258-68.2015.8.11.0041

APELANTE: URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

APELADO: ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES, PAULA DE LOURDES GUIMARAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Imissão de Posse de no 8258-68.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
RÓMULO CÉSAR MIRANDA GUIMARÃES
e
PAULA DE LOURDES GUIMARÃES
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Apontando obscuridade, omissão e contradição, tanto o autor (ids. 18262493, 18262494 e 18262495) quanto os réus (id. 18262492) interpuseram aclaratórios, os quais foram rejeitados (id. 18262961).

Em suas razões recursais (ids. 18262965, 18262966, 18262967 e 18262968), o autor, ora apelante, preliminarmente, afirma que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular não deferiu seu pedido para a realização de “perícia topográfica e perícia nos documentos que geraram a matrícula do seu imóvel.”

Salienta que, como foi acusado de usar documento público falso, deve ser instaurado um incidente de falsidade para provar sua idoneidade.

No mérito, sustenta que o Juiz sentenciante, ao julgar a presente demanda, desconsiderou as provas que demonstram que sua área de 523,13 m2, matriculada sob no 99.123, não se encontra dentro da propriedade dos réus, ora apelados.

Assevera que deve ser afastada a prova emprestada dos Autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico de no 850/2004 - cuja sentença anulou o ato administrativo de desmembramento da área de 15.216,18 m2 -, uma vez que a área dos réus, ora apelados, não alcança sua área.

Salienta que sua área foi registrada por força de uma carta de adjudicação e não pelo ato jurídico anulado nos Autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico de no 850/2004.

Ao final, pleiteou o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (ids. 18262974, 18262975, 18262976 e 18262977), os réus, ora apelados, preliminarmente, sustentam que, embora tenha sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, ora apelante, sua revogação é medida que se impõe, uma vez que, além do objeto da causa ser um imóvel adquirido por R$ 1.351.113,64 (um milhão trezentos e cinquenta e um mil, cento e treze reais e sessenta e quatro centavos), também foi efetuado o pagamento do ITCD no valor de R$ 22.723,33 (vinte e dois mil setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos).

No mérito, refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de intervenção (id. 30660470).

O autor, ora apelante, peticionou noticiando que, como sua imagem e honra foram colocadas em dúvida pelo Juiz sentenciante, é obrigatória a atuação do Ministério Público (id. 36172987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008258-68.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR, ORA APELANTE).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, os réus, ora apelados, preliminarmente, sustentam que, embora tenha sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, ora apelante, sua revogação é medida que se impõe, uma vez que, além do objeto da causa ser um imóvel adquirido por R$ 1.351.113,64 (um milhão trezentos e cinquenta e um mil, cento e treze reais e sessenta e quatro centavos), também foi efetuado o pagamento do ITCD no valor de R$ 22.723,33 (vinte e dois mil setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos).

Pois bem.

De pronto, a preliminar não deve ser conhecida, eis que, como o benefício da gratuidade da justiça foi deferida ao autor, ora apelante, em despacho inicial nos Autos de origem, competia aos réus, ora apelados, a teor do disposto no artigo 100 do Código de Processo Civil, ter apresentado impugnação em sua contestação, o que não fizeram.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Ainda, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
Benefícios pleiteados pelo autor na petição inicial que foram concedidos por força de decisão proferida no inicio do processo Contestação ofertada pela ré que nada mencionou a este respeito Preclusão Inteligência do artigo 100, “caput” do novo Código de Processo Civil Impugnação apresentada pela ré, em contrarrazões, não conhecida
. (...).”
(Apelação no 1024212-30.2016.8.26.0577, rel. Des. PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, j. em 28.2.2019).”

Ante o exposto, dada a preclusão,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

O autor, ora apelante, preliminarmente, afirma que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular não deferiu seu pedido para a realização de “perícia topográfica e perícia nos documentos que geraram a matrícula do seu imóvel.”

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

Além disso, na hipótese, as provas produzidas nos Autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras mais, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pelo autor, ora apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao constatar que o título que embasa a pretensão do autor
URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
, ora apelante, não atesta a propriedade da área em discussão, por estar maculado de vício, e, julgar improcedente a pretensão inicial nos Autos da Ação de Imissão de Posse de no 8258-68.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
RÓMULO CÉSAR MIRANDA GUIMARÃES
e
PAULA DE LOURDES GUIMARÃES
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que o Juiz sentenciante, ao julgar a presente demanda, desconsiderou as provas que demonstram que sua área de 523,13 m2, matriculada sob no 99.123, não se encontra dentro da propriedade dos réus, ora apelados.

Assevera que deve ser afastada a prova emprestada dos Autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico de no 850/2004 - cuja sentença anulou o ato administrativo de desmembramento da área de 15.216,18 m2 -, uma vez que a área dos réus, ora apelados, não alcança sua área.

Salienta que sua área foi registrada por força de uma carta de adjudicação e não pelo ato jurídico anulado nos Autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico de no 850/2004.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

A um, porque não há de se falar em afastar a prova emprestada dos Autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico de no 850/2004, uma vez que tanto no mencionado processo quanto neste foi oportunizado ao autor, ora apelante, o devido contraditório, requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA INTERNA. 1a SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA.

(...).

9.
Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório.
No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto.

10. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.

11. Embargos de divergência interpostos por WILSON RONDÓ JÚNIOR E OUTROS E PONTE BRANCA AGROPECUÁRIA S/A E OUTRO não providos.

Julgados prejudicados os embargos de divergência interpostos por DESTILARIA ALCÍDIA S/A.

(EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014)

A dois porque, conforme a prova emprestada carreada aos Autos, extrai-se claramente que o título que embasa a pretensão inicial, como já exposto na sentença recorrida, está maculado de vício, não possuindo o condão de atestar a alegada propriedade do autor, ora apelante, sobre a área em discussão, haja vista que o desmembramento da área de 15.216,18 m2 - matriculada sob o no 28.321 no Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá -, que deu origem à matrícula do imóvel do autor, ora apelante, foi anulado nos Autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico de no 850/2004.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o dispositivo da sentença proferida nos Autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico de no 850/2004, transitada em julgado:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, confirmando a antecipação da tutela concedida nas fls. 398/400, para declarar nulo o processo administrativo n. 320.977-6/2004 e autorização do município de Cuiabá sob n. 043/2004, bem como eventual registro decorrente do referido processo e autorização no CRI do Segundo Ofício desta Capital.”

Assim, embora o autor, ora apelante, insista que a área de 523,13 m2, matriculada sob o no 99.123, tenha sido registrada por força de uma carta de adjudicação, fato é que a matrícula do seu imóvel, à toda evidência é nula, uma vez que, como dito em linhas acima, é oriunda de um desmembramento de uma área maior que foi anulado.

Nesse contexto, como o autor, ora apelante, não logrou êxito em comprovar a propriedade do imóvel em litígio, não há que se falar na procedência da presente demanda, uma vez que a ação de imissão de posse, a teor do disposto no artigo 1.228 do Código Civil, tem natureza petitória e visa resguardar os direitos do proprietário que não tem a posse do imóvel sobre aquele que a possua injustamente.

A propósito:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Imissão na posse com pedido de tutela antecipada. Via eleita inadequada. Ação de imissão na posse é aquela utilizada por proprietário não possuidor em face do possuidor não proprietário.

Natureza petitória e não possessória.
Medida judicial que somente pode ser pleiteada pelo proprietário. Autora carecedora da ação porque não é proprietária do imóvel objeto do processo
. Recurso não conhecido, decretando-se, de ofício, a carência da ação, julgando extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, condenando se a autora no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00”
(Apelação no 0045794-19.2010.8.26.0576, Des. Relator: Edson Luiz de Queiroz, data de julgamento: 14/03/2014, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono dos réus, ora apelados, em grau recursal.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020